Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que homologou acordo, autorizou o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor pela autora e determinou a transferência de 50% (cinquenta por cento) do valor para o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, onde tramita o processo n. 0000481-03.2014.8.07.0001, em que o autor figura como executado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há contradição ou omissão no acórdão e (ii) prequestionar os dispositivos legais apontados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso de forma lógica e compreensível, sem contradições a serem eliminadas ou omissões a serem supridas. O acórdão recorrido concluiu que ambos os autores são titulares do crédito, pois apresentaram fundamentação e pedidos em conjunto, sem individualizar suas pretensões, e o instrumento de acordo não especifica o que caberia a cada autor. Sobre a penhora no rosto dos autos, apenas 50% (cinquenta por cento) do crédito foi destinado à penhora nos autos da execução em que o autor figura como único executado.
4. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.